Tribunal: TJPA
Processo: 0801279-94.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801279-94.2019.8.14.0021

APELANTE: WAGNER MONTEIRO DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO ACUSADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de duas ou mais pessoas. Ficou constatado que o acusado ingressou no imóvel pelo telhado e acompanhado de um comparsa, que só não foi preso porque fugiu.

2. Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as testemunhas de acusação (vítima e policiais), bem como o próprio acusado, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado. A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de novembro e finalizada aos seis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Wagner Monteiro de Almeida
(nascido em
11/05/1994
),

objetivando reformar a sentença proferida em
21/10/2020
, doc. ID 10672376 – págs. 148/153, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA,
Dr. Cristiano Magalhães Gomes
, que,
julgando totalmente procedente a denúncia
, o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, como incurso na sanção punitiva do art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB (
furto cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de duas ou mais pessoas
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 10672330 – págs. 83/86)) que, no dia
24/11/2019
, por volta das 10h30min, o acusado
Wagner Monteiro de Almeida
,
na companhia de um indivíduo não identificado
, subtraiu coisa alheia móvel,
mediante destruição de obstáculo
, de dentro do bar, localizado na
Rodovia PA 242
, no município de Igarapé-Açu/PA,
de propriedade da vítima Emerson Brito da Silva
.

A vítima estava na casa de sua avó quando
Vando
lhe perguntou se havia deixado alguém tomando conta de seu bar, tendo, de pronto, respondido que não. Nessa ocasião,
Vando
disse à vítima:
“OLHA, EU PASSEI NA FRENTE DO SEU BAR E VI UNS CARAS EM CIMA DO TELHADO DO BAR”
(textuais). Diante das informações, a vítima deslocou-se imediatamente ao local e, no trajeto,
encontrou o acusado Wagner e um indivíduo carregando 02 (dois) pacotes de salgados, 01 (uma) panela de pressão, 01 (um) aparelho de DVD, 01 (um) ventilador, 01 (uma) faca e 02 (duas) garrafas de refrigerantes
.

A vítima conseguiu deter o acusado Wagner
, contudo, o outro indivíduo conseguiu empreender fuga do local. Em seguida, a guarnição policial foi acionada e levou o acusado
preso em flagrante delito
à delegacia para adoção dos procedimentos legais.

Em
razões recursais
(doc. ID 10672396 – págs. 183/186), a defesa do apelante pugna pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista que
a materialidade e a autoria do delito não restaram suficientemente comprovadas em relação ao crime de furto qualificado
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10672400 – págs. 191/195), o representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
total i
mprovimento
do recurso, para manter na integralidade a sentença prolatada nos autos, que se mostra em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (parecer doc. ID 11241587 – págs. 201/204).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB
(
furto qualificado
), a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa
.

O apelante foi
condenado pelo crime de furto qualificado
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 10672320 – págs. 11/16), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 10672320 – págs. 09), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 10672320 – pág. 10), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 10672320 – pág. 17), pela
Imagem 01 – IPL nº 61/2019.100309-0
(doc. ID 10672320 – pág. 30), pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
(
Termo de Audiência de Instrução
, doc. ID 10672354 – págs. 119/120).

A vítima
Emerson Brito da Silva
, ao ser ouvido em
juízo
, declarou que estava na casa de sua avó quando foi avisado pelo nacional
Vando
que duas pessoas estavam arrombando o telhado de seu estabelecimento comercial, motivo pelo qual foi para o local dos fatos. Chegando nas proximidades do Bar,
presenciou o momento em que o acusado vinha caminhando com seus pertences
, razão pela qual acionou uma guarnição da Polícia Militar, que efetuou a abordagem do denunciado e o conduziu à Delegacia de Polícia. Esclareceu, ainda, que o denunciado adentrou no local e, por não conseguir subtrair muitos pertences,
danificou vários objetos e mercadorias que estavam no interior do
estabelecimento comercial, tais como televisão, rádio, DVD, freezer, bebidas, guarda-roupas e demais objetos, tendo um prejuízo de aproximadamente de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
.

A testemunha
Antônio Nunes da Silva Neto
,
policial militar
, relatou que “a Guarnição policial foi acionada pela vítima sobre a prática de um crime de furto, informando que tinha contido o acusado e o outro elemento que estava na companhia deste havia se evadido para uma área de mata; relatou que a vítima tomou conhecimento de que haviam duas pessoas entrando em seu bar e chegando no local ao constatar a veracidade dos fatos abordou um dos autores do fato fugindo do local até a chegada da Polícia, constatando que havia sido subtraído salgadinhos e demais utensílios domésticos que estavam no interior do estabelecimento”.

A testemunha policial,
Reginaldo Cantão da Costa
, ratificou os termos do companheiro de farda, aduzindo que estavam na viatura quando foram acionados pela vítima, informando que o acusado Wagner Monteiro havia subtraído pertences de dentro de seu estabelecimento comercial, neste Município, mediante o arrombamento do telhado, ocasião em que a guarnição diligenciou e
encontrou o denunciado de posse dos bens da vítima, quais sejam, panela de pressão, salgadinhos e demais utensílios domésticos, tendo o mesmo confessado espontaneamente
, motivo pelo qual o conduziram à Delegacia de Polícia para os procedimentos de estilo.

Ao ser interrogado,
o acusado Wagner Monteiro de Almeida confessou a prática delitiva, aduzindo ter entrado no estabelecimento comercial pelo telhado, ocasião em que subtraiu os pertences
.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de duas ou mais pessoas
, vez que, o crime de furto consuma-se com a simples
inversão da

res furtiva
, mesmo que, por breve período, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica do bem subtraído.

Ficou constatado que o acusado ingressou no imóvel pelo telhado e acompanhado de um comparsa, que só não foi preso porque fugiu.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação (vítima e policiais responsáveis pela prisão do acusado)
, bem como o
próprio acusado
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto
.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022